Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705119-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, FLORENCIO LIMA NETO APELADO: FLORENCIO LIMA NETO, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DESPACHO Intime-se o apelante, FLORENCIO LIMA NETO, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 69158562). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator